Tribunal: TJSP
Processo: 1011079-07.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Servidora pública municipal – Município de Presidente Prudente – Cargo de educador infantil – Pretensão de inclusão no quadro do magistério ou reconhecimento do desvio de função – Inadmissibilidade – Carreira regida pela LCM no 77/2010 – Trabalho de docência não configurado – Recurso desprovido.